Tribunal: STF
Processo: ARE 1266846
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELO INTERESSE DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “AÇÃO DE IMPROBIDADE. CODESA. LICITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. CONCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO. CONVITE. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. AUSENCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ATO ÍMPROBO. APELAÇÕES DOS RÉUS IMPROVIDAS. 1. Na presente ação civil pública o que se pleiteia, em síntese, é a condenação dos réus, na forma do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, pela prática de ato ímprobo que importou dano ao erário ao frustrar a licitude dos processos licitatórios e o caráter competitivo desses. 2. Evidente o interesse, tanto econômico como jurídico da UNIÃO, acionista majoritária da CODESA, a demonstrar não só a legitimidade ativa do MPF para propor a presente demanda, mas também a própria legitimidade ativa da UNIÃO para ingressar na lide como assistente litisconsorcial e sobretudo a competência da Justiça Federal para julgamento desta espécie de ação. 3. É dever do Parquet cuidar da coisa pública como um todo, promovendo as medidas cabíveis de modo a assegurar que os princípios constitucionais da administração sejam observados, podendo valer-se da figura da ação civil pública, para proteção do patrimônio público e social. 4. Rechaçada a alegada incompetência da Justiça Federal para conhecer do pedido de perda de função pública, ao argumento de que os réus seriam empregados e não servidores públicos, e assim, a competência para tal apreciação seria da Justiça do Trabalho. A questão ventilada nesta ação não está relacionada a nenhum vínculo trabalhista dos réus com a CODESA, e os efeitos daí decorrentes, mas sim à suposta prática de atos de improbidade por agentes públicos, nos moldes do artigo 2° da Lei n.° 8.429/92. Ademais, na presente hipótese resta evidenciado o interesse da União, face o contido no parágrafo único do art. 5° da Lei n° 9.469/97. 5. Desta forma, considerando os interesses jurídicos em jogo, bem como a legitimação do Parquet: Federal, secundado pela União, torna-se irrefutável a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente lide. Precedente: 0108050-40.2014.4.02.0000 (TRF2 2014.00.00.108050-9), Agravo de Instrumento, Órgão julgador: VICE-PRESIDÊNCIA, Data de decisão: 09/07/2015, Data de disponibilização: 15/07/2015, Relator: GUILHERME DIEFENTHAELER) (…) 10. Conforme o MPF, nos autos do procedimento administrativo MPF/PR/ES n.° 1.17.000.000548/2002-77 restou comprovado que, no curso da Concorrência n.° 001/99, dos PE's n.ºs 798/2000, 3758/2000 e 4446/2000, incluindo as respectivas contratações, e durante a prestação dos serviços advocatícios indicados inicialmente, os réus FÁBIO NUNES FALCE, ExDiretor Presidente e LUIZ RENATO GASTIN DOS SANTOS, Ex-Coordenador Jurídico da CODESA, praticaram atos de improbidade, que comprometeram os princípios gestores da atividade administrativa, o patrimônio público federal e o interesse jurídico e econômico da União” (fls. 4-7, vol. 16)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 42, vol. 16).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 e o inc. II do art. 129 da Constituição da República.
    Sustentam que “a presença da União na ação foi resultado de uma manobra do recorrido MPF para fabricar a competência da Justiça Federal para julgar a lide. Nesse desiderato, o MPF sustentou na petição inicial, que a União possuiria interesse jurídico e econômico por ser possuidora da maioria das ações da CODESA e, neste sentido, provocou a União, pela AGU, para manifestar seu interesse na inclusão do feito sob a condição de assistente simples, sem contudo ter a União demonstrado possuir interesse jurídico que justificasse tal pretensão” (fl. 41, vol. 17).
    Argumentam que “a União manifestou seu interesse na inclusão do feito sob a condição de assistente simples, sem demonstrar ou possuir interesse jurídico que justificasse tal pretensão. Isso porque a União Federal não é atingida pela sentença da ACP, pois os pedidos feitos pelo MPF cingem-se exclusivamente a pleito de condenação dos recorrentes por ato dito ímprobo, repita-se” (fl. 44, vol 17).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 49-53, vol. 21).
    4. Foi interposto agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário ao argumento de que “todas as ações/processos baseiam-se em fatos para o julgador primevo, ou mesmo o colegiado da Corte, poder, através da análise dos fatos, dizer o Direito. Essa premissa, portanto, não pode nortear de forma alguma a decisão de admissão ou não de um Recurso Extraordinário” (fl. 18, vol. 22).
    Os agravantes sustentam que, “da análise da inicial da ACP (e não se trata aqui de rever provas, frise-se, mas de analisar a afronta direta à CF/88), nota-se que o interesse da União in casu é meramente reflexo, pois ainda que tivessem ocorrido os alegados atos de improbidade, ad argumentandum tantum, estes estariam inseridos no campo dos atos de gestão da sociedade de economia mista e não nos limites dos atos delegados pela União” (fl. 19, vol. 22).
    Pedem “seja este Recurso de Agravo conhecido e provido para que seja revogada a decisão agravada, e via de consequência, admitido e levado a julgamento perante este C. STJ do Recurso Especial interposto pela parte agravante” (fl. 20, vol. 22).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:
    “Insurgem-se os réus em relação às preliminares de incompetência da Justiça Federal, ilegitimidade ativa do MPF e da UNIÃO. Em primeiro lugar, cumpre assinalar ser evidente o interesse, tanto econômico como jurídico da UNIÃO, acionista majoritária da CODESA (sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da República - Capítulo I do Estatuto Social - pág. 2), a demonstrar não só a legitimidade ativa do MPF para propor a presente demanda, mas também a própria legitimidade ativa da UNIÃO para ingressar na lide como assistente litisconsorcial e sobretudo a competência da Justiça Federal para julgamento desta espécie de ação. (…) Observando o dispositivo constitucional acima, constata-se de plano, que é dever do Parquet Federal cuidar da coisa pública como um todo, promovendo as medidas cabíveis de modo a assegurar que os princípios constitucionais da administração sejam observados, podendo valer-se da figura da ação civil pública, para proteção do patrimônio público e social. Se levarmos em conta que o MPF representa a sociedade nas causas cíveis em geral, exata a legitimação ativa do Parquet Federal, hipótese em que os atos ímprobos envolvem o patrimônio público. Também deve ser rechaçada a alegada incompetência da Justiça Federal para conhecer do pedido de perda de função pública, ao argumento de que os réus seriam empregados e não servidores públicos, e assim, a competência para tal apreciação seria da Justiça do Trabalho. A questão ventilada nesta ação não está relacionada a nenhum vínculo trabalhista dos réus com a CODESA, e os efeitos daí decorrentes, mas sim à suposta prática de atos de improbidade por agentes públicos, nos moldes do artigo 2° da Lei n.° 8.429/92. Ademais, na presente hipótese resta evidenciado o interesse da União, face o contido no parágrafo único do art. 5° da Lei n° 9.469/97 que assim dispõe (…) Desta forma, considerando os interesses jurídicos em jogo, bem como a legitimação do Parquet Federal, secundado pela União, torna-se irrefutável a competência da Justiça Federal, no caso, matéria de ordem pública, para processar e julgar a presente lide” (fls. 46-47, vol. 15).
    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de competir à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União, fixando a competência da Justiça Federal ou não. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO SOBRE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.198.558-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019).
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERRENO DE MARINHA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘a legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398). O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 - RTJ 51/242 - RTJ 164/359), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 - RTJ 95/447 - RTJ 101/419 - RTJ 164/359)’ (RE 144.880, Rel. Min. Celso de Mello). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 994.110-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2016).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 607.050-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 450.546-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.8.2011).
    7. Quanto à alegação de ilegitimidade do Ministério Público Federal para propor ação civil pública na espécie, o acórdão recorrido também conforma-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.086.019-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 3.4.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. DIRIGENTES DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (ARE n. 858.178-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, 1º.8.2018).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. LEGITIMIDADE DO MPF PARA PROPOR A DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 822.816-AgR, Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15.6.2016). 
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora